Tribunal: TJDFT
Processo: 0732407-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO TENTADO E RESISTÊNCIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL NÃO CONCLUÍDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. As condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência
3. Impõe-se a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revela suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida imperativa.
4. Descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, das questões de mérito controvertidas, por demandarem profunda incursão nos elementos fáticos probatórios da ação penal, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual.
5. À luz do art. 319, VII, do CPP, a medida cautelar alternativa da internação provisória exige a presença concomitante dos seguintes pressupostos: i) laudo pericial atestando ser o acusado inimputável ou semi-imputável; ii) prática, em tese, de crime(s) com emprego de violência ou grave ameaça e iii) risco de reiteração.
6. Inexistente laudo pericial conclusivo de inimputabilidade ou semi-imputabilidade do paciente, descabe a substituição da prisão preventiva por internação provisória.
7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.